Tribunal: TJMT
Processo: 1044066-91.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044066-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CLAIRTON NUNES SCHNEIDER - CPF: 569.722.701-97 (RECORRIDO), JOAO EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 045.123.331-00 (ADVOGADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1044066-91.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos:
CLAIRTON NUNES SCHEIDER E ANDRIA PÂMMELA ZUMERLE FURTADO DELATORRE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 13 A 17/11/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PELOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 766/2011 E Nº 808/2021. DIREITO À EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO RECONHECIDA. CESSÃO DE CRÉDITO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando a expedição da Certidão de Crédito nº 990920720, emitida em 9/4/2011, em favor da segunda reclamante, conforme instrumento de cessão de crédito, com atualização segundo os Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC nº 113/2021.

O recorrente sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal e a inaplicabilidade dos Decretos Estaduais nº 766/2011 e nº 808/2021 como causas suspensivas do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição quinquenal do crédito reconhecido por certidão emitida em 2011; e (ii) verificar a validade da cessão de crédito e o consequente direito à expedição da certidão em favor da cessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de créditos contra a Fazenda Pública, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, não corre nas hipóteses descritas no art. 4º do mesmo diploma, que suspende a prescrição enquanto a Administração reconhece, estuda ou processa o pagamento da dívida.

Os Decretos Estaduais nº 766/2011 e nº 808/2021 suspenderam a emissão, entrega e pagamento das certidões de crédito até a implantação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC), configurando causa impeditiva da prescrição, conforme entendimento consolidado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais de Mato Grosso (Tema 01).

Assim, enquanto vigente a suspensão determinada pelos referidos decretos, o prazo prescricional não flui, tornando inaplicável a alegação de prescrição quinquenal.

O crédito em questão já foi reconhecido administrativa e judicialmente, sendo obrigação do Estado expedir a respectiva certidão de crédito em favor da cessionária, conforme o instrumento de cessão regularmente celebrado, cuja validade é amparada pelos arts. 286 a 298 do Código Civil.

O direito à obtenção de certidão pública é assegurado pelo art. 5º, XXXIV, “b”, da CF/1988, não podendo ser frustrado pela inércia administrativa ou ausência de implantação de sistema eletrônico interno.

Mantém-se a sentença que determinou a expedição da certidão e a atualização do crédito conforme os índices previstos nos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC nº 113/2021, incidindo a Taxa Selic a partir de 09/12/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão do pagamento de certidões de crédito determinada pelos Decretos Estaduais nº 766/2011 e nº 808/2021 impede o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

O Estado tem o dever de expedir certidão de crédito reconhecida judicial e administrativamente, não podendo invocar a ausência de implantação de sistema interno como justificativa para o descumprimento.

É válida a cessão de crédito regularmente formalizada entre particulares, produzindo efeitos perante a Fazenda Pública após notificação.

As atualizações monetárias e juros de mora devem observar os Temas 810 e 1170 do STF, o Tema 905 do STJ e o art. 3º da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIV, “b”; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º; CC, arts. 286 a 298; Lei nº 9.099/1995, art. 55; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1044083-46.2021.8.11.0041, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 22/08/2024;
– TJMT, N.U 0056084-90.2015.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 323259397), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a expedição de certidão de crédito (nº 990920720), emitida em 9/4/2011, em favor da segunda reclamante, nos termos do instrumento de cessão de crédito, com atualização na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC nº 113//2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, preliminarmente, a prescrição quinquenal, sob o argumento de que, desde a emissão da certidão em 2011, já transcorreu prazo superior a cinco anos.

Sustenta, ainda, que o Decreto Estadual nº 808/2021 não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, pois não impedia o acesso ao Poder Judiciário.

Em contrarrazões (ID 323259852), os recorridos pugnam pela manutenção integral da sentença, reiterando a inocorrência da prescrição em razão da suspensão do prazo prescricional pelos Decretos Estaduais nº 766/2011 e nº 808/2021, bem como pelo art. 4º do Decreto nº 20.910/1932. Requerem, ainda, a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o Estado de Mato Grosso insiste na ocorrência da prescrição quinquenal, sob o argumento de que, desde a emissão da certidão em 2011, já transcorreu prazo superior a cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Contudo, tal argumento não prospera. Isso porque o art. 4º do mesmo Decreto nº 20.910/1932 estabelece expressamente que "
não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la
".

No caso em análise, os Decretos Estaduais nº 766/2011 e nº 808/2021 suspenderam a emissão, entrega e pagamento das certidões de crédito até a implantação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC), configurando causa impeditiva da prescrição.

Esta interpretação, inclusive, já se encontra pacificada no âmbito desta Turma Recursal, que, ao julgar o Tema 01 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, firmou a tese de que "
enquanto o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontrar suspenso, não inicia a fluir o prazo prescricional
". Portanto,
rejeito
a preliminar de prescrição quinquenal.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que estou demonstrado que o crédito em questão já foi reconhecido judicial e administrativamente, com a devida emissão da Certidão de Crédito nº 990920720 em 9/4/2011, conforme documentos acostados aos autos e confirmado pela própria SEPLAG, que forneceu espelho da certidão.

A resistência do reclamado se funda exclusivamente na alegação de ausência de implantação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito – SICC, previsto nos Decretos Estaduais nº 766/2011 e nº 808/2021.

Todavia, tal justificativa não pode prevalecer sobre o direito constitucional de obtenção de certidões em repartições públicas, assegurado pelo art. 5º, inciso XXXIV, alínea "b", da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), nem sobre a Lei Estadual nº 8.672/2007, que determina a expedição de certidão quando reconhecida a existência de créditos dos servidores públicos.

Não se mostra razoável que o cidadão, após ver reconhecido seu direito por decisão judicial transitada em julgado e, posteriormente, confirmado administrativamente, seja colocado em condição de espera indefinida em razão da morosidade do Estado em estruturar seu próprio sistema eletrônico.

Ademais, a legitimidade ativa da segunda requerente está devidamente comprovada pelo instrumento particular de cessão de crédito juntado aos autos, com expressa anuência do cedente (primeiro autor), sendo plenamente válida a transferência de direitos creditórios entre particulares, nos termos dos artigos 286 a 298 do Código Civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. SERVIDOR PÚBLICO. CARTA DE CRÉDITO SALARIAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS PARA PAGAMENTO NA PROPORÇÃO DE 1/5 PARA CADA RECLAMANTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, os autores ingressaram com a presente ação, visando o pagamento da Carta de Crédito Salarial referente à Certidão nº 9.9.094.472-7, tendo em vista que o pagamento foi determinado na Ação de Inventário de Bens pelo falecimento do Senhor Luiz Carlos Riquelme sob nº 23329-86.2010.8.11.0041, na proporção de 1/5 do calor dos créditos salariais para cada herdeiro.

2. O Estado de Mato Grosso alega que o não pagamento certidão nº 9.9.094.472, foi em decorrência das determinações do sobrestamento do Decreto 766/2011 e do Decreto nº 2.316/2014. Sendo assim, como não houve a implementação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito o que prejudica a emissão, quitação, compensação das certidões no âmbito do Estado de Mato Grosso, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial.

3. Da análise dos autos, verifico que já houve determinação judicial de pagamento da certidão nº certidão nº 9.9.094.472 aos herdeiros do de cujus Luiz Carlos Riquelme, conforme Ação de Inventário de Bens Ação de Inventário de Bens, bem como que o Estado afirma a impossibilidade de realização do pagamento na proporção de 1/5 do calor dos créditos salariais para cada herdeiro em decorrência do sobrestamento imputado no Decreto Estadual nº 766/2011 e Decreto nº 2.316/2014, entretanto, apesar de haver o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito pelo Estado de Mato Grosso, destaco que tais determinações não geram efeitos quando há determinação judicial, sendo assim, deve ser mantida a sentença.

4. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

5. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, julga-se parcialmente procedente o pedido para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a ROSANGELA CRISTINA NOGUEIRA DE CARVALHO RIQUELME, LARISSA CRISTINA DE OLIVEIRA RIQUELME MARQUARTI, CARLOS AUGUSTO DAS DORES RIQUELME, CARLA STEFFANNIE DAS DORES RIQUELME, LUIZ ALBERTO DAS DORES RIQUELME, na proporção de 1/5 para cada requerente, referente a certidão de crédito n.º 9.9.094.472-7 (id. 72251436), em nome de Luiz Carlos Riquelme, a importância de R$ 34.296,25, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E (tema 810 STF) desde a emissão (20/04/2009) até 30/11/2021. A partir de 1º/12/2021 aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), tendo em vista a vigência da EC 113/2021 a qual fixou o índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública. Declara-se extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado oficie-se ao Senhor Secretário de Estado de Administração, para fins de anotação junto ao processo administrativo SAD 437435/2014 e demais providência para o conhecimento acerca da ordem de pagamento nesses autos referente ao crédito descrito na certidão de crédito n.º 9.9.094.472-7, do servidor aposentado e falecido Luiz Carlos Riquelme, a fim de se evitar risco de duplicidade de cobrança..”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(N.U 1044083-46.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CARTA DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – INOCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810, DO STF E 905, DO STJ – APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, A PARTIR DE 09/12/2021 – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição estava suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011, revogado tão somente em 27.1.2021. (N.U 1018478-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)”.

À luz dos Temas 810/STF e 905/STJ e da alteração constitucional introduzida pela Emenda Constitucional nº 113/2021, sobre as condenações judiciais de natureza administrativa em geral da Fazenda Pública incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021, após o que é aplicável apenas a SELIC, nos moldes da Emenda Constitucional nº 113/2021.

(N.U 0056084-90.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

Portanto, correta a sentença ao determinar a expedição da certidão de crédito em favor da segunda autora, nos termos do instrumento de cessão de crédito, com as devidas atualizações.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025